Tribunal: TJMT
Processo: 1013293-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013293-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VANESSA MARIA DA SILVA DE JESUS - CPF: 018.205.431-45 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), VANESSA MARIA DA SILVA DE JESUS - CPF: 018.205.431-45 (TERCEIRO INTERESSADO), M. M. D. S. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

FORNECIMENTO DE LEITE — ADEQUAÇÃO — NECESSIDADE.

PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Necessária se faz à adequação da quantidade de leite dispensado ao paciente, quando o seu fornecimento é utilizado apenas como complementação alimentar da dieta especial da criança.

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente com pedido de medida liminar inaudita altera pars
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em benefício de
Mellyssa Marques da Silva de Jesus
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Assegura que é necessário o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT para esclarecer a urgência da pretensão, uma vez que o leite
Nan
® não está incluído na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como não houve demonstração da ineficácia dos tratamentos oferecidos pela rede pública.

Assevera que “
não é possível à parte pleitear determinada marca de suplemento, devendo requerer conforme o princípio ativo do insumo e não a marca comercial
”.

Afiança que, por se tratar de insumo alimentar de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que é necessária a “
determinação do período de renovação do relatório médico (laudo médico), sob pena de ser considerada a perda da eficácia da medida
”.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 14488497).

Contrarrazões (Id. 24607965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 17200485), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, defiro a liminar e determino:

1)

Intime-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1o do NCPC, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral do Estado e do Município de Cuiabá para que disponibilizem mensalmente no prazo de 05 (cinco) dias, 10 (dez) latas do leite NAN, nos termos da prescrição médica para a infante Mellyssa Marques da Silva de Jesus, podendo ser solicitado outros produtos, medicamentos que se fizerem necessárias com vistas à saúde da infante;

2)

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para o fornecimento mensal de 10 (dez) latas do leite NAN, em favor da infante Mellyssa Marques da Silva de Jesus, determino que proceda-se imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BacenJud sendo 50% na conta Estado de Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.o 3.834-2 e 50% na conta do Município de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, no menor valor dos orçamentos apresentados nos autos, suficiente para 03 três) meses;

3)

Assim que efetivado o bloqueio via BacenJud, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

4)

Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

5) Em seguida diligencie o Sr. Gestor em contato com o fornecedor para que entregue o suplemento alimentar e o insumo diretamente ao cartório do Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, o qual deverá ser entregue mediante recibo nos autos, ao responsável da infante;

6)

Em seguida, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga à Procuradoria Geral do Estado e do Município, nos termos do artigo 183, § 1o do NCPC, para que, caso queiram, contestem a ação;

7)

Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

8) Expeça-se o necessário, cumpra-se com urgência. (Id. 14334955, fls. 3/4).

Mellyssa Marques da Silva de Jesus, nascida em 14 de março de 2019, necessita fazer uso do leite de nome de marca comercial
Nan
®
, na quantidade de dez (10) latas por mês, em razão da insuficiência do aleitamento materno.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”;
logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar a imprescindibilidade do fornecimento do insumo alimentar:

[...] Nan 01 – uso contínuo, das 30 ml de 03/03 hrs, p/ cada 30 ml de agua usar 01 medida do pó.

Aumenta de 30/30 ml conforme (ilegível) RN.

Quantidade trimestral de 30 latas. [...]. (Id. 143334653, fls. 14).

Laudo de solicitação e autorização de medicamentos

[...] 11 – Anamenese: Amamentação materna insuficiente, necessitante de complemento com fórmula. [...]. (Id. 14334953, fls. 15).

Ficha de ocorrência

[...] Ocorrência: Solicitação formalizada junto a esta Ouvidoria Municipal de Saúde de Cuiabá/CER pela Sra Elizangela da Silva Mota de Arruda (conselheira tutelar), em favor da menos Mellyssa Marques da Silva de Jesus, onde solicita em caráter de urgência o cadastramento para recebimento do insumo: NAN 01, sendo 10 unidades/mês, conforme solicitação anexada.

Trata-se de paciente menos, 02 meses, com amamentação materna insuficiente (necessitando de complemento com fórmula), que necessita do insumo supracitado, com urgência para dar continuidade em seu tratamento e assegurar melhor qualidade de vida. [...]. (Id. 14334953, fls. 19).

Nada obstante, o Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), elaborou o relatório sobre as “
Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca
”:

[...] Em relação ao quantitativo das fórmulas, o nutricionista responsável deve realizar o cálculo das necessidades nutricionais da criança de acordo com as recomendações oficiais por idade, sendo o mínimo e máximo de latas necessárias mensalmente estabelecido na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Quantitativo mensal de fórmulas nutricionais (latas*) por idade.

Idade

Fórmulas à base de soja

Fórmulas hidrolisadas

Fórmulas à base de aminoácidos

< 6 meses

-

6 – 7 latas

7 – 9 latas

6-|12 meses

6 – 7 latas

5 – 6 latas

5 – 6 latas

12-|24 meses

5 – 6 latas

5 – 6 latas

6 – 7 latas

*considerando uma lata equivalente a 400 gramas de fórmula nutricionais

**Os cálculos levaram em consideração as recomendações de calorias e nutrientes, principalmente o cálcio, da Organização Mundial da Saúde e as informações nutricionais contidas nos rótulos das fórmulas infantis para APLV. Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS. Brasília, 2014. [...]. (
Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca
.
Disponível em:
. Acesso em: 4 de setembro de 2019).

Assim, utilizando-se como parâmetro, o fornecimento do alimento especial, na quantidade de seis (6) latas por mês é suficiente para atender a necessidade da criança, uma vez que ainda conta com o aleitamento materno.

Por sua vez, é de se anotar que, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS,
o fornecimento do alimento especial deve observar, preferencialmente,
o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, em respeito à Lei n
o 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, e assim preceitua:

Artigo 3o As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2o Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Desse modo, a considerar que o receituário médico não
comprova a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do alimento especial deve se dar
em observância à composição nutricional indispensável.

Ademais, é de se anotar que o Enunciado no 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que: “
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
.”

Logo, faz-se necessário que a agravada, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do uso e a quantidade do alimento especial, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) restringir a obrigação do agravante ao fornecimento do insumo alimentar, na quantidade de seis (6) latas por mês;

ii
) determinar que o leite seja fornecido em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, nos termos do artigo 3o, § 2o da Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999; e

iii
) determinar que de seis em seis meses, a agravada ateste a imprescindibilidade do uso e a quantidade do alimento especial, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020